Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728175-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marconi Medeiros Marques e Elvira Diniz Oliveira pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, considerou preclusa qualquer discussão acerca da correção monetária utilizada no precatório já expedido. Em suas razões, os recorrentes sustentam, em apertada síntese, que possuem o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Aduzem que, conforme entendimento consolidado pelo colendo STJ, os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado, o que não é o caso dos autos. Defendem a inexistência de preclusão, porque, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Afirma que “ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS”. Colacionam jurisprudência que entendem abonar suas teses. Pugnam, ao final pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a remessa do feito à “contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os recorrentes deixaram de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Além disso, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da demora de se corrigir o índice que será aplicado na correção monetária do valor devido no presente caso. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano imediato irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas alegando a natureza alimentar da verba pleiteada. O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso, pois, rediscutir os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o decisum transitado em julgado, se encontrando homologado, com precatório expedido, resultaria, em princípio, em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal, Publique-se. Brasília, DF, em 05 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator